Tribunal: TJDFT
Processo: 0740987-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou prejudicial de prescrição em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por FRANCISCO HERON ANTÔNIO DE LIMA. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a restabelecer o auxílio alimentação ilegalmente suprimido dos seus servidores. O ente público impugnou o pedido, sob o pálio de que a pretensão executória estaria prescrita, uma vez que a sentença teria transitado em julgado aos 11/03/2020 e a fase de cumprimento somente foi instaurada somente em 15/04/2025. Em resposta, o exequente argumentou que houve a interrupção da prescrição, em razão de protesto ajuizado perante a Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Pela decisão, o juízo rejeitou a prejudicial de mérito e sob o pálio de que não decorreu o prazo prescricional de cinco anos. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que a sentença transitou em julgado aos 11/03/2025 e o processo forçado somente fora instaurado aos 15/04/2025, quando já decorrido o prazo prescricional. Sustentou ainda que o protesto coletivo não se presta a interromper a prescrição da pretensão individual, posto que não teria especificado o valor devido ao exequente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move FRANCISCO HERON ANTÔNIO DE LIMA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária de forma equivocada (ID 239159140). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação (ID 24225582589). É o relatório. Decido. Inicialmente, aprecia-se as questões de ordem processual. O réu alegou que a pretensão executiva está prescrita, tendo em vista o trânsito em julgado ter ocorrido em 11/03/2020 e o prazo de 5 (cinco) anos, sendo possível a apresentação de pedidos de cumprimento de sentença até 10/03/2020, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem que: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula no 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Com razão o réu com relação à legislação indicada para o estabelecimento do prazo para o ajuizamento de pedidos individuais de cumprimento de sentença e, quanto a isso, as partes não discordam. No entanto, a contagem do prazo deve seguir ainda aquilo que estabelece o Código Civil, em seu artigo 132, § 3o, que estabelece os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência. Nesse sentido, se o trânsito em julgado ocorreu no dia 11/03/2020, o prazo para os pedidos de cumprimento de sentença com base na ação coletiva no 32.159/97 encerra-se igualmente em 11/03/2025. Veja-se a título de exemplo: (...) Assim, tendo em vista que este cumprimento de sentença se iniciou em 11/03/2025, não ocorreu a prescrição da pretensão executiva para o caso, razão pela qual rejeito a preliminar.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, importa ressaltar que a decisão agravada está eivada de erro material substancial. O pedido de cumprimento de sentença foi distribuído em 15/04/2025 e não em 11/03/2025 como constou do decisum. Assim, imperioso reconhecer que entre o trânsito em julgado e a deflagração do processo decorreu prazo superior a cinco anos. Contudo e com o propósito específico de interromper a prescrição, o SINDIRETA, autor da ação coletiva, requereu o protesto da sentença perante o juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ação n. 0701891-18.2025.8.0.0000. O agravante sustenta que tal protesto do título, realizado pelo substituto processual e sem especificar o valor devido a cada substituído, não teria o condão de interromper o curso prazo extintivo da pretensão. Não se vislumbra a probabilidade do direito, em razão da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, que reputa o protesto instrumento eficaz para impedir a prescrição: “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (....) IV - Quanto à questão de fundo, tenho que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interrupção da prescrição operada pela ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria pode ser aproveitada em demanda individual. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.724.137/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022; AgInt no REsp n. 1.428.661/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022; REsp n. 1.622.539/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 7/11/2019. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.108.410/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)” Atualmente, a matéria encontra-se afetada ao rito dos recursos repetitivos, no bojo do REsp 1.801.615/SP, Tema 1.033, tendo a Corte Superior determinada a suspensão dos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais envolvendo o tema. Conclusão, ordem de suspensão não alcança os presentes autos, posto que restrita aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator